Tribunal: TJDFT
Processo: 0708350-22.2023.8.07.0013
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS. ALTERAÇÃO DO BINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE. NÃO COMPROVADA. ANÁLISE DO CASO CONCRETO. MULTA. ART. 1.026, §2o DO CPC. AFASTADA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CONFIGURADA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. A multa prevista no art. 1.026, §2o, do CPC exige a demonstração inequívoca de caráter protelatório na interposição dos embargos de declaração. A simples oposição de aclaratórios, sem reiteração ou abuso, não justifica a penalidade.
2. O dever de sustento decorre do poder familiar, próprio da relação entre pais e filhos menores (art. 229 da Constituição Federal), consubstanciando, inclusive, a presunção absoluta de necessidade da prole existente.
3. Cumpre ao magistrado, na fixação dos alimentos, considerar a situação econômica das partes, a fim de averiguar a real possibilidade do alimentante e a necessidade do alimentando, bem como se houve alteração nesses parâmetros, observando, sempre, o princípio da proporcionalidade (art. 1.694 do Código Civil).
4. A obrigação de alimentos se vincula à cláusula rebus sic stantibus, com a possibilidade de revisão do quantum debeatur se superveniente fato hábil a alterar o binômio necessidade versus possibilidade.
5. No caso, o autor não logrou êxito em comprovar a necessidade de revisão dos alimentos, eis que o formato então vigente se afigura adequado a atender o trinômio necessidade/possibilidade/proporcionalidade, que deve nortear a fixação dos alimentos.
6. Para justificar a imposição de multa por litigância de má-fé, é preciso a demonstração inequívoca de que a parte agiu com dolo específico (improbus litigator), o que não se extrai dos autos.
7. Apelação conhecida e parcialmente provida.